Tribunal: TCU
Processo: 024.358/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 10008882420184013502 e Uasg 393011 (Objeto: Invasão de área pública federal pertencente ao DNIT pela empresa Porto Seco Centro Oeste S/A, com uso operacional e edificação sobre a área pública.)

Inteiro teor:
Acórdão 746/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, e art. 235, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, e art. 105, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da denúncia, dar ciência deste Acórdão ao denunciante e arquivar o processo, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 024.358/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit Nos Estados de Goiás e Distrito Federal - Dnit/mt. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.